Tribunal: TJDFT
Processo: 0705321-27.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL CREDIBILIDADE. PROVA ORAL COLIGIDA NOS AUTOS. DANO MORAL. REDUÇÃO DO VALOR. DOSIMETRIA DA PENA. PRECEDENTES STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em casos de crimes praticados em situação de violência doméstica, muitas vezes cometido na clandestinidade, sem a presença de outras pessoas que possam testemunhar o fato, a palavra da vítima deve ter especial credibilidade, ainda mais quando em harmonia com outras provas apresentadas nos autos.
2. O STJ, no julgamento do Recurso Especial no 1.643.051/MS, pela sistemática de recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que os danos morais são presumidos (in re ipsa) em casos de violência contra a mulher em decorrência de relações domésticas e familiares, além disso, decorrem do próprio delito, independentemente de instrução probatória ou produção de prova específica quanto aos referidos danos.
3. Em análise dos critérios gerais e específicos para a fixação do quantum devido pela indenização por danos morais, verifica-se que a indenização arbitrada em R$ 600,00 (seiscentos), vigente na data da sentença, deve ser reduzida para R$ 300,00 (trezentos).
4. Conforme jurisprudência desta Corte, é proporcional a valoração de fração de 1/6 (um sexto) de aumento para cada agravante a partir da pena base fixada.
5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.